Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-21.2022.8.11.0098
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000712-21.2022.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (RECORRENTE), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA COVID-19. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva a retenção de valores para o pagamento de clausula penal prevista em contrato, por desistência do contratante
.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000712-21.2022.8.11.0098

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

L.P Formaturas LTDA – ME

Recorrido (s):

Sergio Emanuel Lemes do Prado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)

DECLARAR a rescisão contratual;

b) CONDENAR a promovida a ressarcir ao autor o montante por ele pago de forma integral, no total de R$ 1.808,97(um mil e oitocentos e oito reais e noventa e sete centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c)

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços, destinado à realização dos eventos de encerramento e conclusão do curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP – Turma “A” – 2016/2020.

No presente caso o Autor alega, em síntese, que em meados de 2018 aderiu, juntamente com sua turma de acadêmicos, um contrato de organização de evento com a empresa Recorrente, para fins de Organização do Evento de Formatura da Classe, compreendendo buffet, fotos, arranjos e espaço para a festa, nas especificações e prazos dispostos no contrato anexo aos autos, no valor de R$ 7.131,47,

com entrada de R$ 527,77,

a ser pago em 21x de R$ 339,59.

Ocorre que, com a Pandemia do COVID-19 e a instabilidade do setor de eventos, aliado a fato que foi realizado apenas as festas de “50%” e “500 dias”, solicitou amigavelmente a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, tendo adimplido a quantia de R$ 1.808,97, no entanto, não houve resolução pela via administrativa.

Em contrapartida, a empresa Recorrente sustenta que a multa é aplicada em caso de desistência, estando devidamente prevista em contrato. Assim como houve o pedido de cancelamento pela autora, deve ela arcar com a dedução deste percentual no valor a ser devolvido.

Pois bem. A contratação do serviço e a rescisão é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa reclamada exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por iniciativa do Reclamante.

Ainda que a Lei n. 14.046/2020 seja aplicada aos eventos e consequentemente as festas de formatura, tem-se que este diploma legal somente abarcam situações em que o evento foi cancelado pela empresa ou na impossibilidade de realizá-lo, nos termos do artigo 2º,
in verbis:

Art. 2º. Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covi-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

No caso concreto, não restou provada a impossibilidade da empresa em cumprir o contrato. Houve a desistência unilateral da autora, logo, as regras a serem obedecidas serão as estipuladas contratualmente.

Desta forma, havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, não há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Todavia, a meu ver, deve-se buscar um equilíbrio na rescisão do contrato celebrado entre as partes, devendo ser levado em consideração que o pedido de rescisão contratual foi em decorrência da Pandemia do COVID-19 e seus reflexos, ou seja, que a parte autora não teve culpa, como também que a parte Ré não pode arcar sozinha pelos custos suportados, haja vista que também não deu causa a rescisão contratual.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CERIMONIAL DE FORMATURA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de cerimonial de formatura, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1071524-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – EVENTOS NÃO REALIZADOS – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL – ADEQUAÇÃO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de evento quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença.

(N.U 1001018-91.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

Assim, entendo que, no caso, faz jus a reclamada retenção do valor a título de multa correspondente a 30% (trinta por cento), conforme estipulado em contrato, no entanto, a retenção deve ocorrer sobre o valor pago pelo Reclamante e não sobre o valor total do contrato.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer como válida a cláusula penal, devendo ser abatido do valor a ser restituído ao Reclamante a multa de 30% (trinta por cento).

Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em razão do resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024